Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível. Dano moral. Divulgação de imagens realizadas pela Polícia Civil no interior da delegacia. Nítido caráter informativo, voltado à identificação de outras vítimas e ao incentivo novas notícias sobre os fatos investigados no IP. Dano moral não configurado.